Tribunal: TJDFT
Processo: 0703507-72.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703507-72.2018.8.07.0018 RECORRENTES: VANDERLEY JOSE DA SILVA, ANGELA VICENTE DA SILVA RECORRIDOS: REGINALDO DA SILVA BATISTA, ROSA CRISTINA FORNALEVICZ SOARES, FRANCISCO SOARES DE ARAUJO, DEVANI DA SILVA BATISTA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APELAÇAO CÍVEL. DANO AO MEIO AMBIENTE. PARCELAMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS. ANULAÇÃO. REPARAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RISCO INTEGRAL. 1. Se o conjunto probatório demonstra a existência de parcelamento irregular do solo, os negócios jurídicos de cessão de direitos devem ser anulados. 2. Havendo inequívoca comprovação de prejuízos à Área de Proteção Ambiental do Rio Descoberto e à Área de Proteção Mananciais Currais, os responsáveis devem suportar as consequências daí advindas, sem direito a indenizações por benfeitorias. 3. Em se tratando de responsabilidade ambiental, a legislação pátria adotou a teoria do risco integral no caso de reparação civil. Verificado o nexo causal entre a lesão ao meio ambiente e a ação ou omissão do agente, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada e indenizar eventuais danos remanescentes, na forma do artigo 14, § 1°, da Lei 6.938/81. 4. Recursos não providos. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 5o, inciso XXXVI, e 6o, ambos da Constituição Federal, sustentando que agiram de boa-fé ao comprar a chácara e que o auto de infração e a ordem de demolição foram considerados nulos por erro de motivação, não havendo prova de fracionamento da área. Ademais, afirmam que não têm outro imóvel para residir; b) artigos 113 e 422, ambos do Código Civil, asseverando que não utilizaram de má-fé para adquirir a cessão de direito do local objeto da lide; c) Decreto no 43.154/2022, defendendo que a área é passível de regularização e que o negócio jurídico estava de acordo com a metragem e demais requisitos necessários. Ressaltam que não degradaram o meio ambiente e não infringiram a lei. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 113 e 422, ambos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência ao Decreto no 43.154/2022, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tido por violados, caracteriza a deficiência da fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (AgInt no REsp 1867829/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 18/11/2021). Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, inciso XXXVI, e 6o, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal” (AgInt no AREsp 1915013/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 23/2/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024